Tribunal: TJDFT
Processo: 0708695-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708695-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMAR SILVA DE SOUSA AGRAVADO: TERRACAP D E C I SÃ O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDEMAR SILVA DE SOUSA contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0000416-59.2011.8.07.0018, movida pela TERRACAP, indeferiu o pedido de ID 114327902, manteve a constrição sobre o imóvel objeto de penhora e determinou o prosseguimento da execução (ID 116971415, origem). Nas razões (ID 33716098), narra ter a constrição incidido sobre bem onde reside permanentemente com sua família, além de ser utilizado como escritório profissional – sendo, portanto, impenhorável. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, o benefício da impenhorabilidade do bem de família a imóvel registrado em nome de pessoa jurídica, desde que se trate de pequeno empreendimento familiar, caso dos autos. Afirma tratar-se o bem constrito de microempresa familiar, a qual se encontra inativa desde 2018. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a suspensão do decisum vergastado e, no mérito, sua reforma. Preparo efetuado (ID 33716099). É o relatório. Decido. Consoante relatado, o agravante busca a reforma de decisão que indeferiu a arguição de impenhorabilidade e manteve a constrição sobre o imóvel objeto de penhora. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do instrumento processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ressarcimento. Em análise perfunctória da questão, considero inexistentes os requisitos autorizadores da liminar. Inicialmente, não obstante seja possível reconhecer como bem de família imóvel de propriedade de pessoa jurídica utilizado como moradia do sócio e de sua família[1], é imprescindível a demonstração concreta de que o bem servia de residência ao tempo da constrição. Ademais, não se extrai dos autos a probabilidade de imediata alienação do bem constrito, isto porque o juízo a quo condicionou a designação de nova hasta pública ao trânsito em julgado da decisão atacada. Assim, não resta caracterizada a urgência do pleito, podendo o deslinde aguardar o mérito recursal, após a instauração do contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. [1] Acórdão 1238505, 07162044820198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator